Tribunal: TJDFT
Processo: 0751931-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSENTE AS HIPÓTESES LEGAIS. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO COMUM OU CAUSA DE PEDIR COMUM. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. As situações de distribuição por dependência se encontram previstas no art. 286 do Código de Processo Civil. Ausente quaisquer das hipóteses ali descritas, a reunião não se justifica.
2. Nem o pedido, nem a causa de pedir entre as ações de Conhecimento e de Busca e Apreensão e Embargos de Terceiro são comuns, assistindo razão ao Juízo Suscitante.
3. A negociação contratual realizada pelo devedor fiduciário, por intermédio de empresa especializada na venda de veículos não atinge o credor fiduciário, o qual propôs a ação com base no inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária. Eventual prejuízo de terceiro deve ser apurado em via própria, a qual não é conexa com os autos de busca e apreensão.
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.